Tribunal: STF
Processo: ADI 6045
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ORÇAMENTO – SUPERÁVIT – INCORPORAÇÃO – CONTA ÚNICA DO TESOURO. Na forma do artigo 43, inciso I, § 1º, da Lei nº 4.320/1964, eventual superávit apurado ao final do exercício financeiro há de ser incorporado à conta única do Tesouro, viabilizando aos Poderes Executivo, responsável pela contabilidade das receitas, e Legislativo a definição do orçamento estadual, observado o princípio da separação dos poderes – artigo 2º da Constituição Federal.



    RECEITA – VINCULAÇÃO – FUNDO ESPECIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal norma a direcionar, a fundo voltado ao pagamento de despesas do Judiciário, em caráter automático e compulsório, saldo orçamentário positivo, considerada a vedação à “vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa” – artigos 2º e 167, inciso IV, da Lei Maior.